Tribunal: TJBA
Processo: 0004375-31.2004.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004375-31.2004.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON ALFREDINO GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FERNANDES SOUZA NETO, ALINE FERRAZ FERNANDES

APELADO: RITA DE CASSIA DE MORAES GOMES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE CARVALHO VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL FINANCIADO. SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO OUTORGADO AO PROMITENTE COMPRADOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. INADIMPLÊNCIA DAS PRESTAÇÕES E TAXAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MANDATÁRIO PELA INSOLVÊNCIA DO SUBSTABELECIDO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DEVER DE PAGAMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO BEM, DO FINANCIAMENTO E DOS DEMAIS ENCARGOS AO ATUAL PROPRIETÁRIO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0004375-31.2004.8.05.0150
, em que figuram como apelante EDSON ALFREDINO GONZAGA e outros e como apelada RITA DE CASSIA DE MORAES GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .